Tribunal: TJES
Processo: 5000031-73.2020.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-73.2020.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON MARCELO DE FARIA e outros
RECORRIDO: MARIO LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000031-73.2020.8.08.0053

Recorrente:
EMERSON MARCELO DE FARIA

Recorrido
s
:
MARIO LUIZ DA SILVA, BRUNA ANIZEWSKI DALCUM DE FARIAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITOS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE PAGAMENTO DE MULTA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DO DEMANDADO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA E A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, SOB O ARGUMENTO DE QUE TEVE PREJUÍZOS FINANCEIROS COM O CAMINHÃO QUE ADQUIRIU DO AUTOR NA PERMUTA DE VEÍCULOS.
COM EFEITO, ADMITE-SE A POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO,
NA FORMA DO ART. 31 DA LEI Nº 9099/95, DESDE QUE CORRELATO À MATÉRIA ARGUIDA NA PETIÇÃO INICIAL. NO CASO, A PRETENSÃO DO AUTOR É RELATIVA À EFETIVAÇÃO DA PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E À OBRIGAÇÃO DE PAGAR UMA MULTA ANTERIOR À COMPRA E VENDA. POR OUTRO LADO, O INTERESSE DO DEMANDADO, ORA RECORRENTE, É SE VER RESSARCIDO DE PREJUÍZOS
FINANCEIROS
QUE TERIA SUPORTADO APÓS ADQUIRIR O CAMINHÃO DO AUTOR, OU SEJA,
TRATA-SE DE MATÉRIA DIVERSA QUE PODERÁ SER DISCUTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SOBRE OS DANOS MORAIS O RECORRENTE SEQUER APRESENTOU ARGUMENTOS QUE SUSTENTASSEM SEU PEDIDO INDENIZATÓRIO. POR TAIS RAZÕES, SE MANTÉM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

POR FIM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE
ADVOGADO DATIVO
EM FAVOR D
O DEMANDADO,
QUE RECAIU SOBRE
O

DR.

PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA OAB/ES 30.035
,
E A APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS (
CONTESTAÇÃO E RECURSO INOMINADO
),
ARBITRO HONORÁRIOS EM SEU FAVOR, A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO VALOR DE
R$
5
50,00 (
QUINHENTOS E
CINQUENTA REAIS)
, HAJA VISTA O LIMITE (
“
até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”)
IMPOSTO PELO ARTIGO 1º DO
DECRETO ESTADUAL Nº 4.987 – R, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTEROU O ART. 2º, INCISO III, DO DECRETO Nº 2821-R, DE 10 DE AGOSTO DE 2011.
VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À TABELA DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO, ESTABELECIDA PELO PODER PÚBLICO, EM CONFORMI
DADE COM A TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO
STJ
984
, NOS
SEGUINTES
TERMOS: “
(...)
3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República”
.
(
RE
SP
1656322/SC,
JULGAMENTO 23/10/2019)

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)